Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733269-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELETRICA ARAUJO COMERCIAL LTDA - ME, MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões no ID 30809022. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator